Tribunal: STF
Processo: ARE 1578035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Saldo devedor em precatório decorrente de desapropriação - Precatórios parcelados na forma do artigo 33 dos ADCT e pagos em atraso - Pretendida incidência da EC nº 62/2009 e Lei nº 11.960/2009 no que toca aos juros de mora e correção monetária. Resíduo de pagamento configura pendência de pagamento ante inércia do devedor em saldar suas dívidas - O procedimento criado pelo artigo 33 dos ADCT já configura benefício ao devedor em detrimento do credor - Permitir a não incidência imediata de norma constitucional garantidora do efetivo pagamento das dívidas contraídas pelo Poder Público é ratificar conduta do devedor desidioso em detrimento do credor - Decisão monocrática não merece reparos. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 100, caput, e §§ 5º e 8º, da CF/1988; art. 33 do ADCT; bem como ao entendimento fixado por esta CORTE nas ADIN’s 1098/SP e 2924/SP.



    Em suas razões, defende a necessidade de expedição de novo precatório para cobrança de eventuais diferenças do art. 33 do ADCT.



    Aduz que tratando-se de precatório integralmente pago, com o depósito de todas as parcelas, tem-se que “os valores decorrentes de eventuais diferenças de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios perfazem nova execução”, de modo que “o crédito da nova execução deve ser objeto de novo precatório” (Doc. 15, fl. 10).



    Julgado o mérito do Tema 266/STF determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao colegiado julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 21), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido aos fundamentos de que “logo após a certificação do DEPRE acerca da existência de valores remanescentes para aditamento do precatório e pagamento em complementação, a Fazenda Pública foi citada e opôs embargos á execução. Desse modo, tem-se que o acórdão prolatado ás fls. 249/254 do 2º Vol. desses autos está em plena consonância com o Tema 266 do STF, não carecendo de modificação” (Doc. 27, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 29), o juízo local inadmitiu o apelo extremo com base na incidência da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 31), a agravante refuta a aplicação do referido óbice sumular e, no mais, reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 8-10):



    “Presente a existência de repercussão geral. O entendimento defendido pelo presente recurso, qual seja, de não é possível a expedição de precatório complementar, tem amplo respaldo jurisprudencial em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme ementas abaixo:



    (...)



    Nota-se, assim, que a decisão recorrida é contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, existindo, assim, a repercussão geral na forma do art. 543-A § 3º do CPC. Havendo a hipótese do art. 543-A do CPC há a presunção de repercussão geral, conforme entendimento da doutrina.



    Também a questão da prescrição, devidamente afastada por conta da garantia da justa indenização, transcende este caso, podendo se estender a muitos outros, apresentando assim, relevância econômica, social e jurídica, sendo portanto dotado de repercussão geral nos termos do art. 543-A, §1º do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 27, fl. 4-5):



    “Às fls. 134 do 1º vol. desses autos de agravo de instrumento, verifica-se que a Fazenda Pública requereu em 29/02/2008 a extinção da execução e a expedição de carta de adjudicação, nos autos da desapropriação.



    O juízo de origem, entendendo pela necessidade de se conferir a correção dos depósitos realizados, determinou a remessa dos autos ao DEPRE – Departamento Técnico de Execuções dos Precatórios do TJSP, para que o precatório fosse objeto de oportuno aditamento, para pagamento em complementação, determinando, ainda, a citação da Fazenda Pública para carta precatória (fls. 141 do 1º vol.).



    Às fls. 166 do 1º vol., o DEPRE apurou saldo remanescente no valor de R$ 32.887,80 para 30/08/2008, em favor dos expropriados.



    Irresignada, a Fazenda Pública interpôs agravo de instrumento (trasladado às fls. 166/183 do 1º vol. desses autos, aduzindo que o ofício requisitório foi abrangido pela moratória do artigo 33 do ADCT, portanto, pago em 08 parcelas, tendo sido a última parcela paga em 29/12/1999 (fls. 291/292 dos autos de desapropriação, cujas cópias foram trasladadas para o 1º vol. desses autos às fls. 127/128), e que, após o depósito da última parcela, o expropriado não se manifestou no sentido de pedir a complementação dos pagamentos efetuados, operando-se a prescrição.



    Fora, então, expedida carta precatória cível citando a Fazenda Pública, para, querendo, apresentar embargos à execução (fls. 196 do 1º vol. desses autos).



    A Fazenda Pública, então, opôs embargos à execução, cujas cópias foram trasladadas ao 1º vol. desses autos às fls. 24/36, reiterando a alegação da complementação da última parcela em 29/12/1999, e ainda do crédito acarretar complementação e ocorrência da prescrição.



    O r. juízo a quo, não obstante, determinou o prosseguimento do feito, aplicando-se aos precatórios parcelados pendentes de pagamento o ingresso no regime especial, previsto no artigo 97, § 15, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 62/2009 (decisão trasladada às fls. 171/9 do 1º vol. desses autos), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, cujo provimento fora negado (fls. 249/254 do 2º vol. desses autos).



    Por ocasião do Tema 266 do STF, em que reconhecida a existência da repercussão geral da controvérsia no RE 605.481/SP, ratificou-se a jurisprudência firmada naquela Suprema Corte, no sentido da necessidade de nova citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar.



    Como se vê, logo após a certificação do DEPRE acerca da existência de valores remanescentes para aditamento do precatório e pagamento em complementação, a Fazenda Pública foi citada e opôs embargos à execução.



    Desse modo, tem-se que o acórdão prolatado às fls. 249/254 do 2º vol. desses autos está em plena consonância com o Tema 266 do STF, não carecendo de modificação.”



    A respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1484170 AgR / SP, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente